Tribunal: TJBA
Processo: 8006191-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006191-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALQUIRIA MARIA MARINHO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART.
290
DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após a parte autora, intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, permanecer inerte.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito após o não atendimento da determinação judicial para comprovar a insuficiência financeira.

III. Razões de decidir: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo juiz, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A parte autora foi intimada a comprovar sua situação financeira ou recolher as custas, mas permaneceu inerte, impossibilitando a análise do pedido de gratuidade.
A extinção do processo se deu por desídia da parte autora, conforme o art. 290 do CPC, não havendo afronta ao contraditório ou ao princípio do acesso à justiça.

IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006191-33.2025.8.05.0001
da
Comarca de Salvador/BA
, sendo Recorrente

VALQUIRIA MARIA MARINHO SANTOS

e Recorrida
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA